Tribunal: TJES
Processo: 5012268-52.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012268-52.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: JULIO BISON
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5012268-52.2023.8.08.0048

RECORRENTE: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RECORRIDOS: JULIO BISON

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CESAN. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E ARBITRADOS EM PATAMAR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
JULIO BISON
em face de
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO,
na qual narra a parte Autora, em síntese, que possui matrícula de nº 5150930, em seu nome, referente a serviço de fornecimento de água junto à requerida, o qual não contratou. Informa que recebe cobranças e faturas de registros de água referentes ao endereço BCO V, S/N, Taquara I, Serra/ES, desde janeiro de 2013, que não são de sua propriedade, cujo débito perfaz o montante total de R$ 19.483,19 (dezenove mil quatrocentos e oitenta e três reais e dezenove centavos). Alega que não possui qualquer vínculo de propriedade ou posse com o imóvel, bem como que não contratou qualquer serviço de fornecimento de água para o endereço. Outrossim, afirma ter realizado reclamações junto a central de atendimento da requerida, sem êxito.

Em contestação (ID. 6187692), a Requerida alegou, em suma, a ausência de ato ilícito capaz de ensejar indenização. No mais, refuta a pretensão indenizatória e ao final pugna pela improcedência da ação.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 6187695), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante todo o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados em exordial, confirmando a tutela provisória de urgência ao seu tempo concedida (ID 25934373), resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

a)

Declarar inexistência do negócio jurídico em questão, com a consequente inexistência de responsabilidade do autor no que se refere aos débitos relativos à matrícula de água nº 0515093-0, vinculada ao imóvel situado em BCO V, S/N, Taquara I, Serra/ES;

b)

Condenar o requerido a indenizar a parte autora, a título de danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária, desde o arbitramento (súmula 362, STJ), e juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC).

Irresignada, a parte Requerida interpôs Recurso Inominado (ID. 6187698), sustentando que os débitos em aberto são de fato de responsabilidade do Requerente, frente ao seu inadimplemento para com as faturas mensais. Sustenta, ainda, que o cliente deveria ter informado à CESAN no momento que deixou de ser titular do imóvel, no mais, aduz inexistência de dano moral. Por fim, pugna pela reforma da sentença de piso para julgar improcedente os pleitos autorais e, subsidiariamente, requer a minoração do
quantum
indenizatório fixado.

O Autor apresentou contrarrazões ao recurso (ID. 6187703), objetivando a manutenção da sentença objurgada.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença guerreada.

Cumpre destacar, em um primeiro plano, que, de acordo com o entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça, “a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor" (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Portanto, o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Uma vez reconhecida a relação de consumo, e tendo em vista a previsão legal disposta no art. 6º, VIII do CDC e no art. 373, II, do CPC, verifica-se que o ônus da prova recai sobre a empresa requerida.

Após análise detida dos autos, verifico que a empresa recorrente efetuou cobranças acerca de débitos não contraídos pelo Recorrido, na medida em que aduz nunca ter sido titular da unidade que ensejou às cobrança, assim, ante a impossibilidade de comprovação de fato negativo por parte do Autor, incumbe à Recorrente comprovar a legitimidade das dívidas atinentes à matrícula impugnada, o que não ocorreu.

Vejamos o entendimento do juízo
a quo
em sua acertada sentença:

Assim sendo, embora fosse ônus seu, não se desincumbiu a parte ré do seu onus probandi (inciso VIII, do art. 6º do CDC e inciso II, do art. 373 do CPC/15), não apresentando nenhuma prova hábil a demonstrar a existência de relação jurídica entre a parte autora e o imóvel vinculado à matrícula nº 0515093-0. Ausente documento legível no corpo da contestação ou qualquer documento, em anexo.

(...)

Por conseguinte, impõe-se a confirmação da tutela provisória de urgência concedida, bem como a procedência do pedido de declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes, com consequente extinção dos débitos vinculados à matrícula nº 515093-0.

Resta caracterizada, portanto, a falha da prestação dos serviços da recorrente e, por conseguinte, o dano moral suportado pelo consumidor, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportada pela consumidora, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço. Como bem destacado pelo juízo de piso:

Por derradeiro, no que tange ao prejuízo imaterial, é importante frisar, em um primeiro momento, que este não pode se confundir com o mero aborrecimento ou dissabor. É necessário, para a sua caracterização, que o ilícito alegado transcenda a normalidade, ensejando uma aflição psicológica e uma angústia no espírito da parte.

Na presente controvérsia, está comprovado que o postulante, por anos, foi cobrado por um consumo que não realizou, com o risco de ter seu nome negativado em serviço de proteção ao crédito diante de tal inadimplemento, evidenciando, pois, a angústia sofrida pela situação em tela.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios termos e
condeno a parte Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)